Tribunal: TJPA
Processo: 0816369-69.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7775 - Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816369-69.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: RAFAEL MARTINS PEIXOTO BRANDAO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/JUNHO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0816369-69.2023.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA N. 11.270.

AGRAVADO: RAFAEL MARTINS PEIXOTO BRANDAO.

DEFENSOR PÚBLICO: MAURO PINHO DA SILVA.

RELATOR:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS (CRANIOPLASTIA E RADIOTERAPIA) PARA TRATAMENTO DE CÂNCER CEREBRAL (GLIOBLASTOMA MULTIFORME GRAU IV). ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS COOPERATIVAS DO SISTEMA UNIMED. PREVALÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MÉDICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. O recorrido, portador de tumor cerebral tipo Glioblastoma Multiforme Grau IV, titular do contrato de plano de saúde UNIMED INTERCÂMBIO nº 9941394254857009, obteve tutela de urgência para realização de procedimentos de cranioplastia e radioterapia. A decisão de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, autorizando os procedimentos médicos solicitados.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se é possível o julgamento monocrático por parte do relator quando a decisão está fundamentada em jurisprudência do STJ e do TJPA; (ii) saber se há ilegitimidade passiva da recorrente UNIMED em face da alegada responsabilidade da UNIMED SEGUROS; e (iii) saber se a recusa de cobertura de procedimentos médicos não constantes no rol da ANS é legítima quando há prescrição médica específica.

III. Razões de decidir

3. Possibilidade de julgamento monocrático: O art. 133, XI, 'd' do RITJPA autoriza o relator a negar provimento ao recurso quando a decisão for contrária à jurisprudência dominante do tribunal ou de corte superior, conforme entendimento consolidado do STJ (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.937.714/SP).

4. Responsabilidade solidária do Sistema Unimed: Existe responsabilidade solidária entre as empresas do complexo UNIMED, pois se apresentam ao consumidor como marca única de abrangência nacional, formando cadeia de fornecedores interligados, ainda que sejam entes autônomos (STJ, REsp 1665698/CE).

5. Rol da ANS de caráter exemplificativo: Tratando-se de relação consumerista (Súmula 469/STJ), a cláusula contratual que limita cobertura aos procedimentos do rol da ANS é abusiva quando coloca o consumidor em desvantagem, devendo prevalecer a prescrição médica, especialmente em casos de doença grave como câncer cerebral.

6. Necessidade médica comprovada: O Glioblastoma Multiforme Grau IV é o tipo mais agressivo de tumor cerebral segundo a OMS, sendo a prescrição de cranioplastia e radioterapia tecnicamente adequada, não cabendo à operadora interferir no tratamento médico.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno desprovido. Decisão monocrática mantida que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação.

Tese de julgamento: "1. É possível o julgamento monocrático quando fundamentado em jurisprudência consolidada do STJ e do tribunal local, nos termos do art. 133, XI, 'd' do RITJPA. 2. Há responsabilidade solidária entre as cooperativas do Sistema Unimed por se apresentarem ao consumidor como marca única nacional. 3. O rol da ANS tem caráter exemplificativo, devendo prevalecer a prescrição médica em casos de necessidade terapêutica comprovada."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 4º e 51; CPC/2015, art. 932; RITJPA, art. 133, XI, 'd'; Lei nº 9.656/1998, art. 35-G.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 469; STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 1.937.714/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 25/04/2022; STJ, REsp 1665698/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 23/05/2017; TJPA, AI 08057557320218140000, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 22/11/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dezesseis (16) dias do mês de junho (6) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0816369-69.2023.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO:
DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA N. 11.270.

AGRAVADO:
RAFAEL MARTINS PEIXOTO BRANDAO.

DEFENSOR PÚBLICO:
MAURO PINHO DA SILVA.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM em AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, nos autos de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA (processo n. 0880948- 93.2023.8.14.0301)
em face de
RAFAEL MARTINS PEIXOTO BRANDAO
, diante do inconformismo com a
DECISÃO MONOCRÁTICA
proferida por este Desembargador que
CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO ao recurso, no sentido de manter integralmente a decisão monocrática proferida pelo juízo a quo, nos termos da fundamentação.

Em suas
razões
, o recorrente sustenta a ilegitimidade da Unimed Belém; o cumprimento das disposições contratuais e resoluções da ANS; e a impossibilidade de julgamento monocrático.

Contrarrazões
às
fls. ID Num. 18418700 – Pág. 1-7
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 23 de maio de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Ementa
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS (CRANIOPLASTIA E RADIOTERAPIA) PARA TRATAMENTO DE CÂNCER CEREBRAL (GLIOBLASTOMA MULTIFORME GRAU IV). ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS COOPERATIVAS DO SISTEMA UNIMED. PREVALÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MÉDICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. O recorrido, portador de tumor cerebral tipo Glioblastoma Multiforme Grau IV, titular do contrato de plano de saúde UNIMED INTERCÂMBIO nº 9941394254857009, obteve tutela de urgência para realização de procedimentos de cranioplastia e radioterapia. A decisão de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, autorizando os procedimentos médicos solicitados.

II. Questão em discussão

2.

As questões em discussão consistem em: (i) saber se é possível o julgamento monocrático por parte do relator quando a decisão está fundamentada em jurisprudência do STJ e do TJPA; (ii) saber se há ilegitimidade passiva da recorrente UNIMED em face da alegada responsabilidade da UNIMED SEGUROS; e (iii) saber se a recusa de cobertura de procedimentos médicos não constantes no rol da ANS é legítima quando há prescrição médica específica.

III. Razões de decidir

3.

Possibilidade de julgamento monocrático
: O art. 133, XI, 'd' do RITJPA autoriza o relator a negar provimento ao recurso quando a decisão for contrária à jurisprudência dominante do tribunal ou de corte superior, conforme entendimento consolidado do STJ (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.937.714/SP).

4.

Responsabilidade solidária do Sistema Unimed
: Existe responsabilidade solidária entre as empresas do complexo UNIMED, pois se apresentam ao consumidor como marca única de abrangência nacional, formando cadeia de fornecedores interligados, ainda que sejam entes autônomos (STJ, REsp 1665698/CE).

5.

Rol da ANS de caráter exemplificativo
: Tratando-se de relação consumerista (Súmula 469/STJ), a cláusula contratual que limita cobertura aos procedimentos do rol da ANS é abusiva quando coloca o consumidor em desvantagem, devendo prevalecer a prescrição médica, especialmente em casos de doença grave como câncer cerebral.

6.

Necessidade médica comprovada
: O Glioblastoma Multiforme Grau IV é o tipo mais agressivo de tumor cerebral segundo a OMS, sendo a prescrição de cranioplastia e radioterapia tecnicamente adequada, não cabendo à operadora interferir no tratamento médico.

IV. Dispositivo e tese

5.

Agravo interno desprovido. Decisão monocrática mantida que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação.

Tese de julgamento: "1. É possível o julgamento monocrático quando fundamentado em jurisprudência consolidada do STJ e do tribunal local, nos termos do art. 133, XI, 'd' do RITJPA. 2. Há responsabilidade solidária entre as cooperativas do Sistema Unimed por se apresentarem ao consumidor como marca única nacional. 3. O rol da ANS tem caráter exemplificativo, devendo prevalecer a prescrição médica em casos de necessidade terapêutica comprovada."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 4º e 51; CPC/2015, art. 932; RITJPA, art. 133, XI, 'd'; Lei nº 9.656/1998, art. 35-G.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 469; STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 1.937.714/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 25/04/2022; STJ, REsp 1665698/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 23/05/2017; TJPA, AI 08057557320218140000, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 22/11/2021.

Ante o preenchimento dos requisitos legais, conheço do presente recurso.

Inicialmente, quanto a alegação de não ser possível a realização de julgamento monocrático, por parte deste Relator, importante ressaltar que a decisão monocrática proferida nos autos está fundamentada em julgados do C. STJ e do TJPA.

Neste caso, importante mencionar o dispositivo previsto no inciso XI, alínea
d
do art. 133 do RITJPA, segundo o qual “
compete ao relator [...] negar provimento ao recurso se a decisão for contrária [...] à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Corte Superior”
, norma esta que encontra regramento similar no Regimento Interno do C. STJ.

Diante desta disposição normativa, foi proferida a decisão agravada, que se pautou em julgados do C. STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça, para dar parcial provimento ao presente recurso.

Aliado a este fato, trago também entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “
De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "a legislação processual (932 do CPC/15, c/c a Súmula n. 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade"
(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.937.714/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 29/4/2022)
.

Assim, ante a possibilidade do julgamento monocrático, passo a analisar os demais argumentos recursais.

Em sede preliminar, o Recorrente alegou ilegitimidade passiva. Assim, a responsabilidade pelo contrato aqui discutido seria não da Recorrente, mas da UNIMED SEGUROS.

Todavia, este argumento não encontra azo, pois existe responsabilidade solidária entre as empresas pertencentes ao sistema/complexo UNIMED, de acordo com jurisprudência que colaciono abaixo do C. STJ:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE. REJEITADA. ‘
Segundo a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, o Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes, por formarem um sistema independente entre si e que se comunicam por regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades, apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo, solidariedade entre as integrantes
” (
AgInt no AREsp 1545603/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 20/03/2020)
.

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA UNIMED. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. USUÁRIO EM INTERCÂMBIO. UNIMED EXECUTORA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. UNIMED DE ORIGEM. COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO. REDE INTERLIGADA. MARCA ÚNICA. ABRANGÊNCIA NACIONAL. TEORIA DA APARÊNCIA. CADEIA DE FORNECEDORES. CDC. INCIDÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a saber se a cooperativa de trabalho médico que atendeu, por meio do sistema de intercâmbio, usuário de plano de saúde de cooperativa de outra localidade possui legitimidade

passiva ad causam na hipótese de negativa indevida de cobertura. 2. Apesar de os planos e seguros privados de assistência à saúde serem regidos pela Lei nº 9.656/1998, as operadoras da área que prestarem serviços remunerados à população enquadram-se no conceito de fornecedor, existindo, pois, relação de consumo, devendo ser aplicadas também, nesses tipos contratuais, as regras do Código de Defesa do Consumidor (art. 35-G da Lei nº 9.656/1998 e Súmula nº 469/STJ). 3.
O Complexo Unimed do Brasil é constituído sob um sistema de cooperativas de saúde, independentes entre si e que se comunicam através de um regime de intercâmbio, o que possibilita o atendimento de usuários de um plano de saúde de dada unidade em outras localidades, ficando a Unimed de origem responsável pelo ressarcimento dos serviços prestados pela Unimed executora. Cada ente é autônomo, mas todos são interligados e se apresentam ao consumidor sob a mesma marca, com abrangência em todo território nacional, o que constitui um fator de atração de novos usuários. 4. Há responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas, sobretudo para aquelas que compuseram a cadeia de fornecimento de serviços que foram mal prestados (teoria da aparência). Precedente da Quarta Turma
. 5. É transmitido ao consumidor a imagem de que o Sistema Unimed garante o atendimento à saúde em todo o território nacional, haja vista a integração existente entre as cooperativas de trabalho médico, a gerar forte confusão no momento da utilização do plano de saúde, não podendo ser exigido dele que conheça pormenorizadamente a organização interna de tal complexo e de suas unidades. 6. Tanto a Unimed de origem quanto a Unimed executora possuem legitimidade passiva ad causam na demanda oriunda de recusa injustificada de cobertura de plano de saúde. 7. Recurso especial não provido.
(STJ - REsp: 1665698 CE 2016/0153303-6, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 23/05/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2017)
.

No caso, o recurso visa discutir a decisão que julgou procedente os pedidos contidos na inicial, autorizando o procedimento de cranioplastia e radioterapia. Ressalta-se que se trata de doença grave (câncer cerebral).

Verifica-se que o Recorrido é titular do Contrato de Prestação de Plano de Saúde n. 9941394254857009 (ID 100481265), por meio do plano UNIMED INTERCÂMBIO, sendo diagnosticado com tumor cerebral tipo Glioblastoma Multiforme Grau IV, cujo tratamento se dá por meio de radioterapia e quimioterapia (ID 100481263).

Acertadamente, visualiza-se que o Nobre Magistrado de piso concedeu a tutela de urgência solicitada (ID 101051349).

Entendo que em virtude de se tratar de um câncer cerebral (Glioblastoma), é doença grave, pois sendo um tumor maligno em Grau IV, é o tipo mais agressivo de acordo com a Organização Mundial da Saúde, sendo responsável pela maioria das mortes do tipo em adultos.

Logo, se o profissional médico decidiu que o melhor tratamento é por meio de procedimentos de cranioplastia e radioterapia, assim que deve ser realizado, pois a negativa representa ingerência inadequada na prestação do serviço médico.

Deste modo, prevê a Súmula 469 do STJ que a relação jurídica entre a seguradora e o segurado de plano de saúde é consumerista, razão pela qual a cláusula contratual que limita a cobertura de procedimentos médicos aos constantes no rol da ANS coloca o consumidor em flagrante desvantagem, devendo ser considerada abusiva por afronta aos artigos 4º, 51 do CDC.

Assim, as razões do apelo não procedem.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

AGRAVO INTERNO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE CONCEDEU TUTELA DE URGÊNCIA PARA FORNECIMENTO DE TRATAMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. PRECEDENTES DO STJ. ROL EXEMPLIFICATIVO. PREVALÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MÉDICA SOBRE ENTENDIMENTO DO PLANO DE SAÚDE
. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-PA - AI: 08057557320218140000, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 22/11/2021, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 01/12/2021, grifo nosso)
.

ASSIM
, ante todo o exposto,
ancorado nos julgados do STJ e do TJPA
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática que
CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da decisão monocrática de
fls. ID Num. 16823169 – Pág. 1-4
.

É como voto.

Belém/PA, 16 de junho de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 17/06/2025